Tribunal: STF
Processo: ARE 1532952
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. EXECUÇÃO FISCAL: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ANÁLISE: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de decisão da Vara da Fazenda Pública de São Carlos/SP, prolatada em embargos infringentes em execução fiscal, pela qual mantida a extinção do feito em razão da ocorrência de prescrição intercorrente (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o Município de São Carlos aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 30, inc. III, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade das decisões exaradas por falta de fundamentação e ofensa ao princípio do devido processo legal. 



    2.1. Sustenta que o pronunciamento impugnado resultou em privação do ente federado no tocante à recuperação de receitas que lhe são devidas em razão do poder de tributar (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho das decisões recorridas:



    “Este Juízo, identificando a existência de cerca de 700 processos paralisados, aguardando, nos escaninhos do cartório, manifestação do Município de São Carlos, por mais de seis anos, determinou a instauração de procedimento, pois vislumbrou a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.



    Instaurado o procedimento, determinou-se a intimação do ente público para manifestação, que poderia se dar no próprio procedimento, em petição única, em caso de concordância, ou individualmente. Houve discordância e o peticionamento ocorreu de forma individual, para cada processo selecionado. Contudo, a argumentação foi sempre a mesma, no sentido de que a inércia foi do Judiciário, que não o intimou, sem, no entanto, indicar, de forma específica, qualquer causa impeditiva ou suspensiva do prazo prescricional.



    Portanto, o caso é de se reconhecer a prescrição intercorrente.



    Algumas considerações se fazem necessárias.



    Até a reunião realizada por este Juízo com o Prefeito Municipal e os Procuradores do Setor Jurídico, da Prefeitura Municipal de São Carlos, em 04 de outubro de 2018, os processos que tramitavam na forma física, ficavam neste Juízo, à disposição da Municipalidade, em escaninhos próprios, para ciência/manifestação.



    O volume de processos e a escassez de funcionários levou à praxe de se aguardar a vinda destes, para carga e manifestação dos autos, sem que fossem formalmente intimados, dando andamento aos inúmeros processos, na forma que lhes era possível.



    Diante de tal praxe, que se estendeu por anos, foi constatado por este Juízo que a inércia era por demais presente, gerando um acúmulo elevado de processos, nas estantes do cartório, destinadas somente para este fim, que culminou na reunião acima referida, com corpo de Procuradores Municipais da época e o Sr Prefeito, para equalizar tal modus operandi, tendo sido feitas ainda diversas outras reuniões, embora nem todas tenham sido documentadas, no sentido de otimizar o andamento processual, dando-se ênfase aos processos de maior vulto, que poderiam dar um retorno substancial em termos de arrecadação.



    De se ressaltar, ademais, que, por intermediação deste Juízo, o Sr Prefeito Municipal se comprometeu a contratar mais Procuradores, o que de fato acabou acontecendo.



    Este Juízo, inclusive, com a competente colaboração de seus servidores, elaborou diversas tabelas, indicando os processos de maior valor, bem como por ordem de antiguidade, conforme emails anexos, cujos dados não serão anexados, na íntegra, pois somam mais de 2 mil páginas.



    (...)



    Note-se que os processos separados para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente são somente aqueles que já aguardavam manifestação da exequente à época da reunião de 2018.



    (...)



    É natural que o ente público tenha procurado estratégias para evitar a alegação de prescrição intercorrente, passando a enviar emails à Serventia, solicitando carga de processos, mas tudo isso ocorreu somente a partir de 07/10/2020, e inúmeras cargas foram feitas, conforme demonstram os documentos anexos, tendo, inclusive, sido feita uma força-tarefa, paralisando-se todas as demais atividades do cartório, a fim de providenciar a carga de todos os processos que estavam em cartório, aguardando manifestação da Fazenda Municipal, totalizando 6864 processos remetidos no período de 21/03/2022 a 08/06/2022.



    (...)



    Desta maneira, não pode a exequente alegar inércia do Judiciário, para justificar a falta de andamento dos processos do acervo, que dependia de iniciativa exclusivamente dela.



    (...)



    No caso dos autos, o processo está paralisado, ao menos, desde 20 de março de 2014, apesar da intimação decorrente da praxe aplicada na época, portanto, há mais de seis anos.” (e-doc. 9).



    “O pedido não comporta acolhimento.



    A exequente repete os mesmos argumentos e insiste na análise de outros que dizem respeito a outro momento da gestão do cartório, que em nada afeta a situação destes autos.



    De fato, observa-se a paralisação dos autos por bem mais de cinco anos, o que demonstrou total desinteresse no seu prosseguimento, já que não foi requerida nenhuma providência útil ao seu andamento, por longos anos.



    Conforme já consignado, é sabido que os autos de execução fiscal, que tramitavam na forma física, ficavam neste Juízo, à disposição da Municipalidade, em escaninhos próprios, para ciência/manifestação.



    O volume de processos e a escassez de funcionários levou à praxe de se aguardar a vinda dos Srs. Procuradores para ciência/vista dos autos.



    Tal modo de trabalho beneficiava, inclusive, a própria Prefeitura, por sua Divisão Jurídica, que, também por escassez de Procuradores, acabava por dar andamento aos inúmeros processos, na forma que lhe era possível.



    Tal situação perdurou por anos.



    Era de sua inteira ciência que os processos ficavam nos escaninhos aguardando a vinda dos Procuradores sem que o Cartório os formalmente intimassem.



    Há de se consignar, ainda, que, diante de tal praxe - a de se aguardar a vinda da Fazenda para somente então ser intimada - foi constatado por este Juízo que a inércia era por demais presente, chegando-se ao ponto de se realizar reunião com aquela Procuradoria, para equalizar o modus operandi.



    Ninguém pode se beneficiar da própria desídia. Assim, não pode agora vir a exequente, que aquiesceu, por anos, com a forma de intimação, alegar que o Judiciário não a intimou.” (e-doc. 14).



    4. Dada a fundamentação constante das decisões acima transcritas, ressalto que a matéria foi apreciada, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    5. Não o bastasse, para se perquirir a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, em sentido contrário ao que consta das decisões recorridas, que chancelou a inércia do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Por fim, ressalto a inexistência de prequestionamento no tocante à alegada violação ao art. 30 da Constituição da República, o que inviabiliza a análise do recurso, considerado o óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator